Tribunal: STF
Processo: ARE 1324416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pensão por morte. Sentença de procedência. Execução. Cálculos judiciais. Irresignação contra decisão que entendeu por finda a execução em virtude da inexistência de débito a ser executado. Manutenção. De acordo com o novo cálculo judicial restou constatado que houve pagamento a maior em favor da autora/agravante, de modo que nada há para ser executado. Cálculo elaborado com base nas gratificações de caráter geral reconhecidas pelo julgado como devidas (Tempo de Serviço e Serviço de Segurança). Correção do percentual considerado pelo cálculo sob a rubrica cota parte autoral, a saber, de 25% (vinte e cinco por cento) para 50% (cinquenta por cento), que não modifica a conclusão acerca da inexistência de débito em desfavor dos demandados/agravados. Decisão que se mantém. Recurso a que se nega provimento."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 7º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Com efeito, de acordo com o novo cálculo judicial, restou constado que houve pagamento a maior em favor da autora/agravante, de modo que não há nada para ser executado.
    Neste contexto, contrariamente ao afirmado pela autora/agravante, a elaboração do cálculo de fls. 392/393 (autos principais), tomou por base o vencimento do finado servidor, acrescido das gratificações de caráter geral reconhecidas pelo julgado como devidas, a saber, de Tempo de Serviço – GTS e de Serviço de Segurança – GSS.
    (...)
    A pretendida correção do percentual considerado pelo cálculo sob a rubrica 'cota parte autoral', a saber, de 25% (vinte e cinco por cento) para 50% (cinquenta por cento), embora acertada, não modifica a conclusão acerca da inexistência de débito em desfavor dos demandados/agravados.
    Isso porque, ainda que o valor devido a título de cota parte autoral represente o dobro do que fora considerado para efeito de cálculo, os valores percebidos pela agravante seriam superiores aos devidos, de forma que inexistiriam diferenças pendentes de recebimento.
    Por fim, a equívoca menção no cálculo ao nome de outra beneficiária que não a demandante/recorrente, não tem o condão de macular a conclusão por ele adotada no sentido da inexistência de débito a ser executado."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente